Tribunal: TCU
Processo: 032.625/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12610/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados no item 1.1, e em determinar a realização de diligência constante do item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.625/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle de Araujo Leal Alves (XXX.179.337-XX); Isabel Galdino da Silva Correa (XXX.711.457-XX); Jeane Marcia Faustino Tomasio (XXX.746.427-XX); Michelle da Silva Escobar (XXX.895.847-XX); Priscila Amora Alves (XXX.942.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar a realização de diligência ao INTO/RJ, a fim de comprovar que as acumulações de cargos/empregos ocupados pelos servidores Andre Ricardo Guimarães Lima (XXX.686.737-XX); Andre Silva dos Santos (XXX.197.737-XX); Diogenes da Silveira Vasconcelos (XXX.182.577-XX); Glauce Ferreira Alves (XXX.501.817-XX) e Rosemary Ribeiro Rodrigues (XXX.330.207-XX), preenchem os requisitos de compatibilidade de horários, dispostos no art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, na redação dada pela EC 19/1998.